Tribunal: TJMT
Processo: 0019806-14.2016.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019806-14.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSUE MOREIRA - CPF: 058.773.159-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019806-14.2016.8.11.0055

APELANTE: JOSUE MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – POSSIBILIDADE – ARMA DE FOGO INEFICIENTE PARA DEFLAGRAR PROJÉTIL – UMA ÚNICA MUNIÇÃO ATESTADA COMO EFICIENTE – AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Ainda que formalmente típica, a apreensão de uma única munição de calibre. 38 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando a arma de fogo artesanal apreendida, submetido à perícia, apresentou-se ineficiente para deflagrar o projétil encontrado em poder do acusado –, que atrai a incidência do princípio da insignificância.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019806-14.2016.8.11.0055

APELANTE: JOSUE MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Josué Moreira
, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à fração de um vigésimo (1/20) do salário mínimo, em razão do cometimento do crime previsto no artigo
14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, substituindo-a, ao final, por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por atipicidade material da conduta, ao argumento de que a arma de fogo era ineficiente para realizar disparos. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, especificamente quanto à fração estabelecida no valor do dia-multa.

Em contrarrazões, o Parquet requereu a manutenção integral da sentença hostilizada.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo defensivo,
“a fim de reduzir o valor do dia-multa para o mínimo legal”.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019806-14.2016.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSUÉ MOREIRA
foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 13 de novembro de 2015, por volta das 22h10min, na Avenida Nilo Torres, Bairro Dona Júlia, nesta cidade, o denunciado JOSUÉ MOREIRA, vulgo “Menor”, portava e transportava arma de fogo e munição, de uso permitido, do tipo 01 (uma) arma de fogo de fabricação artesanal, bem como 01 (um) cartucho calibre 38 intacto, conforme termo de apreensão de fls. 13, boletim de ocorrência de fls. 12 e laudo de balística forense de fls. 14/16.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar efetuava rondas pela Avenida Nilo Torres, oportunidade em que se deparou com 1 (uma) motocicleta Honda CBX Strada, conduzida por Josué Moreira e na garupa José Valdiano da Silva.

Consta que os Policiais deram ordem de parada, no entanto, o denunciado não parou. Que após algumas quadras, os policiais perceberam que um dos tripulantes dispensou um objeto às margens da via pública e estacionou a motocicleta em seguida.

Durante a abordagem, verificou-se que o objeto dispensado era uma arma de fogo artesanal municiada com um projétil calibre 38 intacto.

Ambos os envolvidos foram levados à delegacia, ocasião em que o denunciado José Moreira confessou que a arma e munição eram de sua propriedade e ele quem teria tentado se desfazer do objeto para se livrar do flagrante.

Realizado o exame de balística forense constatou que a arma era ineficiente para produzir disparos, porém, a munição calibre 38 era “eficiente”[...].

Quanto à autoria delitiva, na fase investigativa o policial militar,
SIDNEY DO NASCIMENTO
, que atendeu à ocorrência, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“Que por encontrar-se na escala de serviço, em horário aproximado das 22h10min da noite do dia de ontem, momento em que juntamente com seu colega Fabrício Pereira Coelho efetuava rondas rotineiras nesta cidade, mais precisamente na Av. Nilo Torres, diz ter visualizado uma motocicleta Honda CBX Strada, tripulada por dois homens. Que diz ter decidido abordar citada motocicleta e para tanto fez uso de sinais luminosos e sonoros, momento que o piloto da motocicleta em comento acelerou o veículo tencionando evitar a abordagem policial. Que diz ter feito acompanhamento da motocicleta por algumas quadras e visualizou o momento em que o garupa arremessou um objeto às margens da via pública. Que logo após diz que o piloto da motocicleta estacionou citado veículo às margens da via
. Que em procedimento de abordagem, diz ter identificado o condutor da motocicleta como sendo Josué Moreira,
sendo que o garupa disse chamar-se José Valdiano da Silva. Que ao retornar para verificar o objeto arremessado por José Valdiano sobre a calçada às margens da via, diz ter
localizado e arrecadado uma arma de fogo de fabricação artesanal municiada com um projétil calibre. 38 intacto.
Que diante dos fatos, diz ter conduzido Josué Moreira e José Valdiano da Silva até esta DelPol”.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar,
FABRICIO PEREIRA COELHO
, que também participou do flagrante.

A testemunha,
JOSÉ VALDIANO DA SILVA
,

quem estava acompanhado do réu no momento do ocorrido, assim asseverou na delegacia:

“Que na última sexta-feira (13/11/15), após furar uma fossa séptica no Bairro Jardim Califórnia estava retornando para sua residência a pé, por volta das 21h, quando seu amigo JOSUÉ MOREIRA parou sua motocicleta e lhe ofereceu uma carona para casa; que o depoente aceitou; quando estava no Bairro Dona Julia, já próximo de sua residência, foram abordados por uma Guarnição da Polícia Militar; que os policiais mandaram deitar no chão, logo em seguida fizeram uma revista não encontrando nada, porém os policiais apresentaram uma arma de fogo.
Que o depoente esclarece que não viu e nem percebeu que o seu amigo Josué estava armado, como também não viu quando ele dispensou arma na rua; que nesta delegacia de polícia, o suspeito Josué confirmou aos Policiais Militares que a arma de fogo era de sua propriedade,
quanto ao depoente nada tinha a ver com o caso, apenas tinha pego uma carona para voltar para casa; que o depoente conhece o suspeito Josué apenas 3 (três) meses”.

JOSUÉ MOREIRA
foi interrogado extrajudicialmente, assumindo a autoria delitiva nestes termos:

“[...] Que em horário aproximado de 21h30min diz ter-se deparado com José Valdiano que transitava em via pública desta cidade e por estar tripulando uma motocicleta pertencente a si diz ter oferecido carona ao mesmo. Que momento que trafegava na Av. Nilo Torres, nesta cidade, diz ter visualizado uma viatura policial. Que os militares determinaram ao interrogando para que estacionasse a motocicleta que pilotava. Que diz não ter atendido ao pedido para que parasse, ao contrário, acelerou a motocicleta que tripulava na intenção de “dispensar o flagrante”. Que os policiais ligaram o giroflex, a sirene e passaram a perseguir a motocicleta pilotada por si que trazia Josué Valdiano na garupa.
Que diz ter retirado uma arma de fogo de fabricação artesanal que portava na cintura, oculto sob suas vestes que “dispensou” às margens da via pública. Esclarece que citada arma estava municiada com um projétil calibre.38 intacto.
Que alguns metros depois diz ter estacionado a motocicleta que conduzia, momento que foram revistados pelos policiais. Que um dos policiais retornou e localizou a arma que havia jogado fora. Que mencionada arma foi fabricada por si há aproximadamente quatro ou cinco meses. Que José Valdiano não tinha conhecimento que o interrogando havia fabricado a arma em comento nem que a portava consigo” [...].

Na instrução processual, foram inquiridas duas testemunhas policiais; ausente o réu, por não ter sido localizado para sua intimação, sendo decretada a sua revelia.

Nessa etapa, o policial militar,
FABRICIO PEREIRA COELHO
, que atendeu à ocorrência, ratificou suas declarações narradas em sede extrajudicial. Sob o crivo do contraditório, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“MP: [Síntese da denúncia] O senhor recorda desse fato? Como que foi isso aí?

T: [...] Eu me recordo vagamente, só me recordo realmente que a gente fez um acompanhamento na Nilo Torres, em dois indivíduos na qual empreenderam fuga, né, e que
ocasionou na prisão dessa arma de fogo artesanal
, mais detalhes assim eu não vou me recordar.

MP: Mas o senhor recorda que a detenção se deu pela apreensão dessa arma?

T: Sim [...].

MP: O senhor viu essa arma sendo dispensada?

T: Doutor, eu sei que foi jogada sim, mas a arma em questão assim eu não me recordo muito o modelo dela [...].

MP: Mas o senhor lembra dessa arma sendo dispensada dessa moto?

T: Sim, pelo garupa
.”

O policial militar,
SIDNEY DO NASCIMENTO
, disse não se lembrar dos fatos nestas palavras: “
Na verdade eu não me recordo de nada, já tem um tempo. [...]Eu peço até desculpas, mas eu não consigo me recordar”.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
julgou a denúncia procedente e condenou JOSUÉ MOREIRA pelo crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003.

Extrai-se dos autos que no dia 13/11/2015, por volta das 22h, na avenida Nilo Torres, na cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado, com consciência e vontade, portava e transportava uma arma de fogo de fabricação artesanal, com uma munição calibre. 38 intacta de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dos elementos probatórios angariados nos autos, restou demonstrado que a arma de fogo e a munição estavam sob a guarda do réu, as quais foram dispensadas por ele enquanto empreendia fuga da guarnição da polícia militar.

Sobre o fato delitivo, a conduta do réu amolda-se ao tipo penal previsto no art. 14, do Estatuto do Desarmamento, que possui a seguinte redação,
in verbis
:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Quanto à autoria, esta é certa e recai sobre a pessoa de
JOSUÉ
, porquanto confessou – na fase inquisitorial – a propriedade dos objetos bélicos encontrados consigo, inclusive admitiu que dispensou os objetos durante o trajeto “para se livrar do flagrante”.

A testemunha policial, FABRICIO PEREIRA COELHO
,
inquirido em juízo, ratificou a prisão em flagrante do réu, em razão da apreensão dos armamentos pertences a JOSUÉ; aliás, seus relatos, nas duas fases processuais, são uníssonos quanto ao contexto fático da abordagem.

O PM
SIDNEY BROLEZI DO
NASCIMENTO, na fase judicial, não se recordou da ocorrência.

Quanto à materialidade, comprova-se pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimento de policiais, confissão extrajudicial do réu, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial de balística forense, bem como pelo depoimento oral colhido em Juízo.

Importante consignar que a arma de fogo e a munição apreendidas foram submetidas ao exame de balística forense, de modo que somente a munição calibre. 38 foi constatada como EFICIENTE para a produção de tiros, já que a arma artesanal apresentava-se
ineficiente
nas condições que se apresentava,
“devido à ausência de algum componente do sistema”
.

Muito embora a materialidade e autoria são incontroversas, tenho que o apelo defensivo deve prosperar.

Isso porque, em consonância com o entendimento do STJ, entende-se, à excepcionalidade, que quando demonstrada a ineficiência da arma de fogo, devidamente atestada por laudo pericial, pode ser reconhecida a atipicidade da conduta, diante da absoluta ineficácia do meio.

Ao caso em tela, a conduta de JOSUÉ amolda-se ao entendimento esposado, porquanto entendo que a apreensão de apenas uma 1 (uma) munição calibre. 38, ainda que acompanhada com arma de fogo, entretanto, declarada por
expert
como
ineficiente
para realização de disparos, não representa risco à incolumidade pública, tampouco denota expressividade da lesão jurídica provocada.

Desse modo, verifico que o réu preenche os requisitos ensejadores do reconhecimento do princípio da insignificância, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Assim tem caminhado a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERÍCIA ATESTANDO A INEFICÁCIA DA ARMA. ATIPICIDADE. PRECEDENTES. I. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se como delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. II.
Provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta.
III. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1788547/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE E ENTREGA ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO A ADOLESCENTE - ARMA DE FOGO INEFICIENTE PARA PRODUZIR DISPAROS - ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA - MUNIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - PRESENÇA DOS VETORES QUE LEGITIMAM O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 01. O crime de posse e entrega ilegal de arma de fogo a adolescente, classificado como de mera conduta, dispensa, para sua consumação, a ocorrência de resultado naturalístico. Dotada de perigo abstrato, a conduta de possuir e entregar arma de fogo a adolescente revela-se lesiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal que a incrimina, revestindo-se, pois, de tipicidade penal.
Contudo, comprovada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo para efetuar disparos, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, porquanto impossível a materialização do delito, dada a absoluta ineficácia do meio
. 02 Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 03. Ao agente primário e não processado por porte de munição em concurso com outros delitos, bem como tendo sido detido portando irrisória quantidade de munição desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, tem-se que todas essas circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta. (TJMG - Apelação Criminal 1.0480.16.000467-1/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 24/07/2020)

A corroborar, colho precedente deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] O delito de posse irregular de munição de uso permitido é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para a sua configuração, a legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não a sua efetiva ocorrência, bastando para a sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal. Entretanto, embora formalmente típica, devem ser levados em consideração os postulados da fragmentariedade, da subsidiariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, segundo os quais a criminalização de uma conduta só se legitima se for o meio indispensável para a preservação de determinado bem jurídico, o qual só pode ser tutelado se for imprescindível para toda a sociedade, de forma que,
a posse de munições em pequena quantidade, sem a existência de nenhum instrumento apto a deflagrá-la por perto, deve ter a sua tipicidade material excluída”
. Apelo desprovido. (N.U 0001315-66.2017.8.11.0008, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

À vista do exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, e absolvo o réu JOSUÉ MOREIRA com fulcro no art. 386, III, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022